Tribunal: CARF
Processo: 10855.001330/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.001330/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.353 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
AUDIVA BARBOSA SANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CÔNJUGE QUE DECLARA EM
SEPARADO.
Não são dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a Plano
de Saúde pelo cônjuge que apresentou declaração em separado, no modelo
simplificado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário
respectivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 31/05/2010, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2006, Ano Calendário 2005, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ 6.132,84, acrescido de multa de oficio de 75% e juros
de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as seguintes
infrações à legislação tributária:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001330/2010-03
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.353 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001330/2010-03

Dedução indevida de despesas médicas: glosa de R$ 8.592,42, declarada ao: 1) Banco
de Olhos de Sorocaba, referente a tratamento de pessoa não constante do rol de
dependentes do contribuinte, que apresentou a DAA/2006 em separado, no modelo
simplificado, com rendimentos tributáveis e imposto a restituir; 2) o mesmo ocorreu
com parte da despesa declarada com Bradesco Saúde, parcialmente glosada;
Omissão de rendimentos do trabalho: no valor de R$ 1.126,66, recebidos pelo
contribuinte, conforme Dirf apresentada pela fonte pagadora Marinha do Brasil, CNPJ
00.394.502/0438-97;
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte: no valor de R$ 148,09,
conforme Dirf apresentada pela fonte pagadora Marinha do Brasil.
Na impugnação apresentada tempestivamente, o contribuinte traz as seguintes
alegações, abaixo sintetizadas:
- não houve omissão de rendimentos, pois declarou apenas o efetivamente recebido pela
fonte pagadora, com base nos holleriths recebidos, já que a Marinha nunca entrega o
comprovante de rendimentos em tempo hábil;
- quanto às despesas médicas, concorda com a glosa de R$ 1.000,00, por conseguinte,
questiona o valor de R$ 7.592,42, que se referem às despesas do cônjuge, mas que
foram pagas integralmente pela contribuinte;
- afirma que mantém o plano de saúde familiar, embora o Bradesco Saúde tenha emitido
o comprovante em nome do cônjuge;
- concorda com a infração de compensação de imposto retido na fonte.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CÔNJUGE QUE DECLARA EM SEPARADO.
Não são dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a Plano de Saúde
pelo cônjuge que apresentou declaração em separado, no modelo simplificado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário respectivo.
Ciente do acórdão da DRJ em 14/05/2013, o(a) contribuinte, em 29/05/2013,
apresentou recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.353 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001330/2010-03

Despesas médicas.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a esse título durante o ano-calendário. A legislação ainda exige que o
contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na
declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de ofício, conforme legislação específica.
Ressaltamos que a aceitação de recibos para a comprovação de despesas médicas está
condicionada ao cumprimento dos requisitos abaixo:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Portanto, condição crucial para que uma despesa médica seja dedutível no ajuste anual é
que o beneficiário do tratamento seja o contribuinte ou um de seus dependentes, não se
aceitando a dedução de pagamento, mesmo que arcado pelo contribuinte, cujo paciente
não seja seu dependente declarado.
Para que as despesas médicas do cônjuge possam ser dedutíveis na declaração de ajuste
da contribuinte, ele deve constar como seu dependente e os rendimentos do casal
declarados em conjunto. Na verdade, a declaração em separado é uma opção do
contribuinte, efetuada por ocasião da apresentação da declaração de ajuste anual,
oportunidade em que deve averiguar tanto a condição como o modelo que lhe é mais
favorável, respectivamente: em separado ou em conjunto e simplificado ou completo.
Observa-se, através de pesquisa no sistema informatizado da Receita Federal, que o Sr.
Julio Oliveira Sanches, CPF 067.125.257-72, apresentou a declaração de ajuste
anual/2006, no modelo simplificado, declarando rendimentos tributáveis, e com
resultado de imposto a restituir, beneficiando-se da dedução de vinte por cento sobre a
base de cálculo do imposto devido sem necessidade de comprovação de despesas.
Assim, não há como acolher a pretensão da contribuinte em pleitear as deduções das
despesas médicas em nome do Sr. Julio Oliveira Sanches, cujo comprovante do Plano
de Saúde encontra-se acostado às fls. 9, mesmo que ela tenha sido a responsável pelos
pagamentos. Glosa mantida.
Omissão de rendimentos.
A omissão de rendimentos foi apurada tendo em vista as informações contidas na Dirf
apresentada fonte pagadora Marinha do Brasil, CNPJ 00.394.502/0438-97, onde
constam valores recebidos, mês a mês, a título de rendimentos do trabalho assalariado,
tendo como beneficiário o contribuinte, que não os declarou em sua DAA/2006.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.353 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001330/2010-03

Alega a impugnante que não houve omissão de rendimentos. Para comprovar junta
alguns comprovantes de pagamentos (fls. 4/7).
Os documentos juntados não comprovam que o contribuinte recebeu apenas os
rendimentos que foram declarados em sua DAA/2006, até porque são parciais (não
apresentou dos meses de fevereiro, abril, julho, setembro).
Vale lembrar que a Dirf é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e se realiza
sob a responsabilidade da fonte pagadora, tendo sido, no presente caso, regularmente
entregue à Receita Federal do Brasil. Não há porque duvidar da confiabilidade dos
dados inseridos neste documento. Portanto, não é destituída de força probatória, até por
apontar a ocorrência de retenção de imposto de renda na fonte, cujo recolhimento está
sob a responsabilidade da fonte pagadora:
O lançamento efetuado com base nas informações prestadas em Dirf, conforme
anteriormente citado, encontra amparo legal, só devendo ser desconstituídos quando da
existência de provas que demonstrem a inverdade das informações prestadas. O
contribuinte não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse contradizer os dados
informados em Dirf.
O fato de a fonte pagadora não entregar o comprovante de rendimentos em tempo hábil,
como alega o impugnante, não o exime de sua obrigação de informar em sua declaração
de ajuste anual os rendimentos recebidos dessa fonte pagadora.
Neste contexto, imperioso dizer que, em se tratando de infração tributária, não importa
se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na
forma do art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 71
DF CARF MF
Original